Tribunal: STF
Processo: MS 29041
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO QUE DECLAROU IMÓVEL RURAL DE INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. VALIDADE DA VISTORIA REALIZADA MAIS DE SEIS MESES DEPOIS DA COMUNICAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES. ART. 2º, § 4º, DA LEI Nº 8.629/1993. ALCANCE. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE.



    1. O art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.629/1993 não fixa prazo de validade para a vistoria, limita-se a determinar que não serão consideradas, para o efeito de desapropriação por interesse social, modificações, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de uso do imóvel, ocorridas até seis meses após a comunicação para levantamento de dados e informações. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno conhecido e não provido.